Tribunal: TJDFT
Processo: 0736276-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0736276-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: VANIO FERREIRA COSTA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Supressão de Instância – Recurso Parcialmente Conhecido – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Inversão do Ônus Probatório – Probabilidade do Direito – Ausente – Efeito Suspensivo - Indeferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão por meio da qual reconheceu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, deferindo a inversão do ônus da prova. Em suas razões recursais, o agravante sustenta a ocorrência de julgamento extra petita, sob o argumento de que não houve pedido expresso de inversão do ônus da prova na petição inicial. Alega, ainda, a inexistência dos requisitos autorizadores para a inversão do ônus da prova, inépcia da inicial, desnecessidade de realização de perícia, além de apresentar fundamentos voltados à improcedência dos pedidos formulados pela parte adversa. Pois bem. As decisões interlocutórias que deferem ou indeferem o requerimento de inversão do ônus da prova são imediatamente recorríveis por Agravo de Instrumento. (REsp n. 1.802.025/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 20/9/2019.) Entretanto, quanto às demais matérias ventiladas no recurso, tais como alegação de inépcia da inicial, desnecessidade de prova pericial e improcedência do pedido, não houve manifestação prévia do juízo de origem. Assim, a análise direta por este Tribunal configuraria indevida supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. Em verdade, o agravante veicular em Agravo de Instrumento as teses apresentadas em contestação, evidenciando a indevida ampliação do objeto do recursal. Com efeito, o agravo de instrumento possui cabimento restrito às hipóteses previstas em lei e deve ater-se aos fundamentos da decisão agravada, não se prestando a reabrir discussão ampla sobre o mérito da demanda ou questões processuais ainda não decididas. Cumpre salientar, ainda, que o Princípio da Dialeticidade impõe ao recorrente a obrigação de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, de modo a delimitar a extensão da matéria devolvida à instância superior. No caso, a decisão agravada limitou-se a aplicar o Código de Defesa do Consumidor e a deferir a inversão do ônus da prova, de modo que apenas quanto a esse ponto é possível o conhecimento do recurso. Assim, conheço parcialmente do Agravo de Instrumento, limitando a análise ao tópico referente à inversão do ônus da prova. Analiso, portanto, o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da concessão do efeito suspensivo pleiteado. A inversão do ônus da prova, definida no art. 6o do Código de Defesa do Consumidor, só deve ser determinada em caso de hipossuficiência do contratante para a produção probatória ou de verossimilhança de suas alegações. Ou seja, os requisitos para inversão não são concomitantes: ou a hipossuficiência ou a verossimilhança. No caso, não vislumbro, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Em um juízo de cognição sumária dos autos, resta demonstrado a hipossuficiência técnica e financeira da parte consumidora em face da instituição financeira, empresa de grande porte que detém, notoriamente, melhores condições de produzir as provas necessárias à demonstração da regularidade dos encargos contratuais. Do mesmo modo, o juízo de origem reconheceu a verossimilhança das alegações da parte. Por sua vez, não há perigo de dano de difícil ou impossível reparação no caso de a medida não ser prontamente deferida. Isso porque, “a inversão do ônus probatório não altera a previsão do art. 95, caput, do CPC de que o requerente da prova pericial é o responsável pelo seu custeio.” (Acórdão 1914186, 0725009-14.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2024, publicado no DJe: 16/09/2024.) Assim, deve-se prestigiar o contraditório, submetendo-se a questão à apreciação do Colegiado, sendo prudente se aguardar o julgamento final do recurso, ainda mais ao se considerar sua rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-lhe das informações. Ao agravado. Após, venham os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator